Tribunal: TJDFT
Processo: 0719485-27.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. ARTIGO 129, §13, DO CÓDIGO PENAL. DESOBEDIÊNCIA E DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA NA FASE POLICIAL. DECLARAÇÕES DE POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática dos crimes de lesão corporal, resistência e desacato.
2. Inviável a absolvição do réu por insuficiência de provas, quando demonstrado nos autos, em especial pelas declarações harmônicas de três policiais militares, e pelo depoimento da vítima na fase policial, que o réu agrediu fisicamente a vítima com tapa no rosto. Presenciando a cena, a guarnição policial abordou o acusado, que proferiu palavras de baixo calão com a intenção de ofender a honra e menosprezar agentes públicos no exercício de suas funções, além de ter se oposto à execução de ato legal, mediante violência física contra os policiais, que tiveram que usar a força necessária para conter o recorrente.
3. A palavra dos policiais, agentes do Estado, dotados de fé pública, é prova idônea a embasar o decreto condenatório quando aliada aos demais meios de prova.
4. Recurso conhecido e desprovido.